Tribunal: TJDFT
Processo: 0704818-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS. RESOLUÇÃO ANS No 195/2009. MENSALIDADE. INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 60 DIAS APÓS A NOTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.

1. Hipótese de resilição unilateral de plano de saúde coletivo empresarial.

2. A extinção de contrato de plano de saúde coletivo é regida pelo art. 17 da Resolução ANS no 195/2009, que estabelece a possibilidade de resilição unilateral imotivada após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.

3. Ainda que tenha ocorrido o inadimplemento noticiado nos autos o cancelamento do contrato de plano de saúde deve ser precedido de notificação prévia do contratante, bem como da observância do prazo de sessenta dias.

4. Diante da frustração da legítima expectativa a respeito da manutenção da cobertura à disposição da beneficiária, afigura-se nítida violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora de plano de saúde. 4.1. No caso em análise a autora obteve ciência de que o seu plano de saúde estava cancelado, de modo indevido, no momento em que buscava atendimento médico relacionado ao quadro de diabetes crônica. 4.2. O cancelamento do contrato ocorreu em razão do inadimplemento de somente uma mensalidade e em prazo exíguo após a notificação da autora. 4.3. Caracterizada a violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte das operadoras de plano de saúde.

5. O valor da compensação financeira pelo dano moral sofrido obedece ao critério bifásico consagrado pela jurisprudência pátria e deve, ainda, observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5.1. Na situação em exame, o quantum fixado pelo Juízo singular mostrou-se excessivo em relação ao dano moral observado.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.